Tribunal: STF
Processo: Rcl 52959
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Execução. Sujeição ao regime de precatórios. Alegação de violação do que decidido nas ADPF’s 275, 387, 437, 485, 530, 588 e 789. Empresa pública. Prestadora de serviço público. Precedentes. Medida liminar deferida.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa, com fundamento no art. 102, I, l, da Constituição da República, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Parnaíba/PI, do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, nos autos do processo nº 0001650-77.2016.5.22.0101, à alegação de contrariedade ao que decidido nas ADPF’s 275, 387, 437, 485, 530, 588 e 789.



    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, relata a reclamante que o Juízo reclamado determinou a realização de varreduras e a constrição de numerários pelo sistema Sisbajud, em caráter permanente, sem observar o regime de precatórios para pagamento dos seus débitos reconhecidos judicialmente.



    3. Alega a reclamante ser prestadora de serviço público essencial ao Estado, cujas atividades tem conexão estreita com a segurança alimentar, ambiental e agropecuária, de forma que os bens indevidamente submetidos ao regime executivo comum são indispensáveis para a continuidade da prestação de serviços públicos.



    Aduz, nesse contexto, que o STF, ao julgamento da ACO 3.469, consignou que a Embrapa tem objetivos e finalidades semelhantes à Emater, a realçar sua natureza de empresa pública prestadora de serviço público essencial, exclusiva e não concorrencial.



    4. Sustenta que o ato reclamado desrespeita o entendimento já pacificado desta Suprema Corte nas ADPF’s 275, 387, 437, 485, 530, 588 e 789, quanto à impossibilidade de bloqueio de verbas devidas por empresas prestadoras de serviço público para satisfação de execução judicial promovida por terceiros, ante a sujeição ao regime de precatórios para pagamento de suas dívidas.



    5. Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e da tramitação da ação na origem, bem como a imediata devolução dos recursos financeiros disponibilizados nos autos subjacentes. No mérito, pugna pela procedência do pedido, com a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. 



    Decido.



    1. A reclamação prevista no artigo 102, I, l e no artigo 103-A, § 3º, da Constituição Federal é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência à súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante.



    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na alegada violação da autoridade das decisões exaradas, por esta Suprema Corte, ao julgamento das ADPF’s 275, 387, 437, 485, 530, 588 e 789.



    3. Este Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADPF 275, concluiu que a constrição judicial de receita pública para satisfação de crédito trabalhista viola os princípios da legalidade orçamentária, da separação de poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos. Cito a ementa elucidativa para o caso:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 



    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017).



    2. Arguição conhecida e julgada procedente.” (ADPF 275, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.6.2019) 



    4. A seu turno, ao julgamento da ADPF 387 (Rel. Ministro Gilmar Mendes), em 23.3.2017, o Tribunal Pleno desta Corte entendeu pela aplicabilidade do regime de precatório às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. A autora daquela ação, Empresa de Gestão de Recursos do Piauí - Emgerpi, foi reconhecida como empresa prestadora de serviço público não concorrencial e inserida, portanto, no grupo de entidades sujeitas ao regime de precatórios. Colaciono a ementa:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 



    2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI).



    3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes.



    4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes.



    5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF).



    6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF 387, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.10.2017)”.



    5. Da mesma forma, ao apreciar a ADPF 437, de minha relatoria, esta Suprema Corte reiterou sua jurisprudência também no que diz com a exploração de atividades de assistência técnica e extensão rural pela empresa Emater/Ceará, assegurando-lhe o regime de precatórios para a cobrança dos débitos, presente atividade estatal típica de realização da política agrícola do Estado:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 



    1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes.



    2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas.



    3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República).



    4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes.



    5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito.



    6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF 437, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 05.10.2020).



    6. A seu turno, em 07.12.2020, esta Suprema Corte, convertendo a apreciação da medida cautelar na ADPF 485 (Rel. Min. Luís Roberto Barroso) em exame de mérito, conheceu da arguição de descumprimento de preceito fundamental e julgou procedente o pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade da interpretação judicial que admite o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que tais valores constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas rés em ações trabalhistas.



    Na oportunidade, fixada a seguinte tese: Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF).



    7. Idêntica compreensão se denota do julgamento da ADPF 530, ocasião em que este Supremo Tribunal decidiu que a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Pará – Emater/Pará (empresa pública) está submetida à aplicação do regime de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição da República (ADPF 530 MC-Ref, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 10.12.2020).



    8. Reafirmando a jurisprudência, o Tribunal Pleno assentou, em 27.4.2021, ao julgamento da ADPF 588, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, a impossibilidade de bloqueio judicial das verbas da Companhia Estadual de Habitação Popular – Cehap/PB, para o pagamento de obrigações trabalhistas, ante sua sujeição, enquanto empresa prestadora de serviço público, ao regime de precatórios. Reproduzo a ementa:



    “Direito constitucional, administrativo e financeiro. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Bloqueio judicial de verbas de estatal. 



    1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF proposta pelo Governador do Estado da Paraíba contra decisões judiciais do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região que determinaram o bloqueio, penhora e liberação de valores da Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP/PB para o pagamento de indenizações trabalhistas, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal de 1988.



    2. Cabimento de ADPF para impugnar um conjunto de decisões judiciais tidas como violadoras de preceitos fundamentais. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando não existe, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    3. Atos de constrição do patrimônio de estatal prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial: afronta aos princípios da separação dos Poderes (art. 2º, CF/1988), da eficiência (art. 37, caput, CF/1988) e da legalidade orçamentária (art. 167, VI, CF/1988) e ao sistema constitucional de precatórios (art. 100, CF/1988). Precedentes: ADPF 485, sob minha relatoria; ADPF 556, Relª. Minª. Carmen Lúcia; ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa.



    4. Ação conhecida e pedido julgado procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições judiciais por bloqueio, penhora, arresto ou sequestro e determinar a sujeição da Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP-PB ao regime constitucional de precatórios.”



    (ADPF 588, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 12.5.2021)



    9. Na mesma linha, o Tribunal Pleno assentou, em 23.8.2021, ao julgamento da ADPF 789, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, a impossibilidade de constrição do patrimônio da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – Emserh, para o pagamento de seus débitos, ante sua sujeição, enquanto empresa pública prestadora de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ao regime de precatórios.



    Foi fixada a seguinte tese de julgamento: Os recursos públicos vinculados ao orçamento de estatais prestadoras de serviço público essencial, em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário, não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para pagamento de suas dívidas, em virtude do disposto no art. 100 da CF/1988, e dos princípios da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF/1988), da separação dos poderes (arts. 2°, 60, § 4°, III, da CF/1988) e da eficiência da administração pública (art. 37, caput, da CF/1988).



    10. Com efeito, este Supremo Tribunal Federal tem concluído, nos paradigmas suscitados, que a possibilidade de constrição judicial de receita pública consubstancia medida absolutamente excepcional.



    11. O Juízo reclamado, a seu turno, em sede de execução de sentença, determinou a penhora on line, pelo sistema Bacenjud, das contas da ora reclamante, bem como a restrição de veículos livres ou desembaraçados, caso infrutífera a medida executória anterior:



     



    “1. HOMOLOGO a conta apresentada pela parte reclamada, nos termos do §2º do artigo 879 da CLT, devendo a secretaria enviar o processo para execução, visto que a apresentação da conta supriu as exigências do art 878 da CLT. 



    2. CITE-SE a parte executada, via DEJT, postal, por oficial de justiça, carta precatória (em caso de residência em outra comarca) ou por edital (quando exauridos os meios anteriores), conforme o caso, para pagar ou garantir o juízo no prazo de 48 horas, conforme sentença.



    3. Não havendo pagamento, nem garantia da execução, determino a penhora on line, através do sistema BACENJUD, nas contas da parte reclamada, do valor correspondente a condenação. Restando frutífero o bloqueio, determino a notificação da parte executada para, querendo, opor embargos no prazo de 05(cinco) dias.



    4. No caso de insucesso da medida anterior, proceda-se à consulta /restrição de veículos livres e desembaraçados pela ferramenta eletrônica RENAJUD. Em caso frutífero, dê-se ciência as partes da referida restrição /bloqueado, aguardando manifestação pelo prazo de 15 (quinze) dias. Após, façam-se conclusos os autos.



    5. Infrutífero, efetue-se consulta por meio do INFOJUD, dando ciência ao exequente quanto ao resultado da consulta e para requerer o que for de seu interesse, inclusive outros meios objetivos ao prosseguimento da execução, no prazo de 30(trinta) dias. 



    6. Inerte, inclua-se o nome da parte executada no BNDT e SERASAJUD e após remetam-se os autos ao arquivo provisório pelo prazo de 01 ano ou até manifestação das partes.



    7. A publicação da presente decisão no DEJT tem efeito de notificação.”



    12. Em seguida, a autoridade reclamada indeferiu pedido da ora reclamante de processamento da execução pelo regime de precatório, nos seguintes termos:



    “1. A natureza jurídica da empresa pública afasta a incidência das prerrogativas atribuídas à Fazenda Pública, como a submissão ao regime de precatórios. Sendo a EMBRAPA, pessoa jurídica de direito privado, subordina-se aos mesmos procedimentos executórios das empresas privadas. 



    2. Ressalto, ademais, que não há nenhuma decisão das instâncias superiores com caráter vinculante, até o presente momento, quanto à atribuição das prerrogativas da fazenda pública à EMBRAPA, especificamente em relação ao regime de pagamento, razão pela qual indefiro o pleito retro.



    3. Cumpra-se o item 3 e seguintes da decisão de id. 15f8d41.



    4. A publicação do presente despacho no DEJT possui efeito de notificação das partes.”



    13. Esta Suprema Corte, no entanto, possui firme entendimento no sentido que as empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público se distinguem das que exploram atividade econômica, sendo tal aspecto relevante para determinação de sua sujeição ou não ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Constituição Federal.



    14. Nesse contexto, entendo, ao menos em juízo perfunctório e sem prejuízo de análise mais aprofundada quando do julgamento do mérito, que o Juízo reclamado parece afrontar o quanto decidido nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 275, 387, 437, 485, 530, 588 e 789.



    15. Importante destacar que esta Suprema Corte, ao exame da ACO 3.469, ainda que sob o enfoque da imunidade tributária, já reconheceu a Embrapa como empresa pública prestadora de serviço público essencial, exclusivo e não concorrencial (ACO 3.469 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 03.9.2021).



    16. Nesse sentido, cito decisões monocráticas, proferidas em casos análogos, inclusive em cognição sumária, também envolvendo a Embrapa, em que esta Casa vem acolhendo a pretensão da reclamante: Rcl 52.791 MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.4.2022; Rcl 52.170 MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 08.3.2022.



    17. Verossímeis, assim, as alegações da reclamante.



    18. Reputo presente o periculum in mora, tendo em vista a determinação de penhora das contas da reclamante em favor do beneficiário da decisão reclamada.



    19. Ex positis, em estrita delibação, sem prejuízo da nova apreciação da matéria quando do julgamento definitivo de mérito, oportunidade em que os argumentos serão amplamente debatidos, defiro a medida cautelar requerida para suspender os efeitos da decisão reclamada, bem como a devolução de eventual valor já levantado nos autos do processo nº 0001650-77.2016.5.22.0101, em trâmite na Vara do Trabalho de Parnaíba/PI, do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região.



    20. Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, inciso I, do CPC/2015.



    21. Cite-se o beneficiário da decisão reclamada, conforme disposto no artigo 989, III, do CPC/2015, a fim de que apresente contestação, querendo, no prazo legal.



    Publique-se. Intimem-se. 



    Brasília, 22 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora